Tribunal: TJPA
Processo: 0805387-75.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805387-75.2020.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO.

AGRAVOS INTERNOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA EMPRESA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON DECORRENTE DE SEU PODER DE POLÍCIA. VALIDADE DA CDA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravos internos interpostos pelo Município de Parauapebas e pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão que considerou válida a Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a multa aplicada pelo Procon.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a CDA atende aos requisitos legais; (ii) analisar a legalidade e a proporcionalidade da multa imposta pelo Procon.

III. Razões de decidir.

3. A CDA apresentou todos os requisitos legais, permitindo a correta identificação da dívida e garantindo o direito à defesa do devedor.

4. A multa aplicada pelo Procon é legítima e decorre do poder de polícia do órgão, sendo a decisão baseada em precedentes do TJ e STJ.

IV. Dispositivo e tese.

5. Agravos internos desprovidos. Tese de julgamento: "A CDA é válida e a multa imposta pelo Procon é legal e proporcional, respeitando os princípios da razoabilidade e da função educativa da penalidade." _________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 202 e 204; CDC, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 574.706, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer os recursos de agravo interno interpostos e lhes negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Vogal) e
Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa.

Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO
interpostos pela

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 18554174, págs. 1/11, que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Parauapebas e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A,
alterando-se, assim, a sentença de 1º grau,
tendo sido a ementa do julgado impugnado lavrada nestes termos, “in verbis”:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON, DECORRENTE DE SEU PODER DE POLÍCIA. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL DESSE ÔNUS. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL (LEI Nº 4.296/05). PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO LEGAL. RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O INTENTADO PELA EMPRESA EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A E PARCIALMENTE PROVIDO AQUELE INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Inconformado com a decisão monocrática, a empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A interpôs o presente recurso de agravo interno (id. 19171535, págs. 1/11), havendo, em suas razões, sustentado, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Alega a empresa agravante que, no caso, a decisão ora impugnada é nula, em razão da não observância aos incisos III e IV do § 1º do art. 489 do CPC.

Afirma que a decisão monocrática invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Argumenta que nos embargos à execução fiscal se discute a multa cobrada pelo Município de Parauapebas e a decisão agravada trata de multa administrativa aplicada pelo PROCON, de modo a se configurar o erro apontado.

Acrescenta que a decisão agravada não enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, isto é, deixando de apreciar questões materiais sobre a nulidade da CDA, ressaltando, nesse sentido, o não enfrentamento ao argumento do não cabimento do acréscimo da correção monetária.

Aduz que o juízo de primeiro grau verificou que a CDA apresentada pelo Município de Parauapebas era inválida em decorrência da ausência de informações detalhadas sobre juros, atualização monetária e o período levado em consideração, entretanto a sentença consignou a presença das formalidades previstas no art. 202 do CTN e no art. 2º da Lei n 6.830/89, acrescentando que tal contradição fora devidamente apontada na apelação interposta pela ora agravante, porém não fora apreciada no devido recurso.

Sustenta que a CDA menciona regras legais relativas a juros, atualização e multa, porém fora vazia no detalhamento do período em que os encargos foram aplicados e na forma como repercutem no cálculo, acrescentando, nesse contexto, que há clara superposição de juros e correção monetária, aduzindo que tal alegação suscitada em sede de apelação que não fora apreciada.

Destaca que a execução fiscal embargada visa à cobrança de dívida advinda de uma obrigação acessória, prevista no art. 55, XV, do Código Tributário Municipal, o qual estabelece a penalidade de 300 (trezentas) a 1000 (mil) Unidades Fiscais do Município (UFM) e, desse modo, argumenta que ao levar em consideração a UFM como critério para
quantum debeatur
, ocorre a inclusão da correção monetária, visto que se trata de unidade objeto de atualização anual, vinculada a índice nacional que busca recompor o valor da moeda, logo inexiste justificativa para a aplicação de uma nova correção monetária sobre valores que já foram ajustados de acordo com os mencionados parâmetros legais.

Menciona que a correção monetária apontada na CDA se faz pela taxa Selic, sustentando, nesse contexto, que a Selic possui natureza híbrida, isto é, ela contém correção monetária e juros, incorporando a atualização da moeda em face da variação da inflação.

Cita o Tema 905 de repercussão geral que entende corroborar seu entendimento ao estabelecer a tese: Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices”, acrescentando que tal entendimento fora reiterado no julgamento das ADC nº 58 e nº 59 e ADI nº 5.867 e nº 6.021.

Discorre sobre a definição pelo STF de que os índices de juros e correção monetária aplicados aos tributos estaduais e municipais não podem ultrapassar os índices fixados pela União para os mesmos fins, sendo esse entendimento foi firmado no Agravo em RE nº 1.216.078/SP
[1]
, em sede de repercussão geral

Argumenta que é possível constatar que se aplicam às CDAs o critério de correção que já contempla juros e multa, somando-o, ainda, com juros de 1% ao mês, configurando-se, portanto, violação ao art. 2º da LEF, arts. 202 e 203 do CTN e ao art. 330 do CTM e, por fim, ao art. 55 do CTM.

Sustenta, ademais, a ausência de infração e, consequentemente, a improcedência do crédito tributário em razão do Controle de Registros das Unidades Consumidoras das subestações ser devidamente entregue, não sendo possível a entrega dos demais documentos, visto que a empresa dispõe de contabilidade centralizada, significando dizer que as demonstrações contábeis abrangem todos os itens como ativos, passivos, receitas, custos, despesas e outros elementos, como se fosse um estabelecimento único, inexistindo livros contábeis das filiais.

Cita o art. 1.179 do CC que entende fundamentar seu entendimento e a obediência da ora agravante à Resolução 563/83 do Conselho Federal de Contabilidade.

Argumenta, ainda, que a obrigação acessória não pode ser cumprida por absoluta impossibilidade da ora agravante de fazê-lo e autorização legal plena para assim proceder, levando em consideração que a empresa não pode ser penalizada por possuir uma contabilidade centralizada em consonância com a legislação federal e a Resolução supracitadas.

Frisa a necessidade de ser enfrentada a questão prévia, isto é, a ausência de infração e a inviabilidade de exigir, para cada estabelecimento entre as centenas existentes em diversos Municípios, a existência de contabilidade separada, formulando, diante disso, pleito subsidiário.

Ao final, requer a declaração de nulidade da decisão monocrática de id. 18554174, nos termos que expõe.

O Município de Parauapebas também interpôs agravo interno (id. 19502697, págs. 1/11), em razão da sua irresignação à decisão monocrática de minha lavra, sustentando erro de apreciação dos fatos e dos efeitos advindos do conjunto probatório.

Argumenta que a multa aplicada, em decisão administrativa, levou em consideração o grupo III, alínea “a”, “b” e “d” do anexo do decreto 186/2003, de modo que a infração cometida pela ora agravada enquadra-se em tal grupo e o valor da pena base fora aplicado pelo Procon seguiu o intervalo estipulado por tal grupo.

Cita julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo que entende estar em consonância com sua tese.

Frisa, ademais, que há ausência de excessos e de desproporcionalidade na decisão administrativa questionada, sendo, desse modo, devida a reforma da sentença que reduziu a multa aplicada pelo Procon.

Explica que os órgãos administrativos são investidos da necessária parcela de poder público para o desempenho de suas atribuições

conferindo-se a eles autoridade ao receberem, por força de lei, a competência decisória e meios necessários para impor suas medidas de gestão, de modo que a anulação/redução da multa aplicada pelo Procon, no caso ora examinado, implicaria torná-la irrisória e, consequentemente, vazia de sua finalidade principal.

Menciona entendimento doutrinário que entende fundamentar seu entendimento.

Afirma, nessa esteira, que a análise dos atos administrativos proporcionaria a ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes, expresso no art. 2º da Constituição Federal, do qual é possível extrair o entendimento de que, desde que os atos administrativos não estejam ilegais, estes são independentes.

Cita entendimento da doutrina que entende corroborar sua tese de que o mérito administrativo não pode ser apreciado pelo Poder Judiciário.

Defende que, no caso concreto, escolha da gradação da multa segue os critérios estabelecidos no citado Decreto municipal, competindo ao Poder Judiciário apenas verificar se há compatibilidade do ato com a lei ou com a Constituição Federal, pois o mérito compreende a conveniência e oportunidade do ato administrativo.

Cita entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do CDC é fundada no Poder de Polícia, o qual o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990.

Aduz, ainda, a equivocada condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência, aludindo razões sobre o art. 85, § 3º e 4º, V, do CPC, o qual disciplina os critérios para a fixação dos honorários de sucumbência com base no valor da condenação ou do proveito econômico em causas em que a Fazenda Pública for parte.

Consigna entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca dos critérios de fixação dos honorários, no sentido que quando presente a sucumbência recíproca, a distribuição dos ônus deve ter como base o número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada pleito.

Ao final, pugna pelo provimento ao agravo interno para anular/revogar a decisão monocrática no que tange a aplicação de honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública e pela revisão da decisão monocrática que manteve os termos da sentença “a quo”.

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas (id. 19967421, págs. 1/6).

O Município de Parauapebas apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno interposto pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A (id. 20236932, págs. 1/11).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

[1]
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos de agravo interno interpostos, pelo que passo analisá-los.

Após exame dos autos, observa-se que os inconformismos dos recorrentes não merecem prosperar, visto que não lograram trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, a controvérsia meritória suscitada pelos recorrentes foi devidamente apreciada na decisão recorrida. No julgado, consignou-se os requisitos legais para a validade da CDA, não havendo possibilidades de se falar de nulidades apontadas pela empresa Equatorial Energia, bem como ser legítima
a imposição pelo Procon de multa a empresas por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido, tendo sido a decisão agravada baseada em precedentes oriundos deste Egrégio Tribunal de Justiça, Tribunais Pátrios e do STJ que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, não havendo razões para a modificação da decisão agravada.

De qualquer forma, os fundamentos dos agravantes não se revelaram suficientes para alteração do que fora decidido antes, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

Os elementos que devem constar na certidão estão previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, § 5º, da Lei n° 6.830/1980, redigidos assim:

...

Os requisitos legais para a validade da CDA não possuem cunho formal, mas essencial, visando permitir a correta identificação, por parte do devedor, do exato objeto da execução, com todas as suas partes constitutivas (principal e acessórias), com os respectivos fundamentos legais, de modo que àquele possa ser garantida, amplamente, sua via de defesa, notadamente pelos embargos do devedor.

Referidas exigências existem para que o título possa ser revestido das características de certeza, liquidez e exigibilidade que todo título executivo deve ter para ser título hábil a embasar uma execução e, na questão sob exame, essas exigências legais encontram-se satisfeitas.

Na espécie, a CDA acostada aos presentes autos (ids. 12013698, pág. 4 e 18313913, págs. 2/3 dos autos da execução fiscal) permite que se depreenda com exatidão a todos os requisitos, não havendo que se falar em nulidades, pois não existe quaisquer inconsistências na CDA, já que apresenta com clareza a indicação de juros de mora, correção monetária, período de aplicação dos encargos e o cálculo, conforme legislação municipal, além de indicarem a origem da dívida (AI 35/2015), fundamentação legal (artigos 164 e165 da Lei nº4296/05 e artigo 55, inciso XV, do CTM), assim, possuindo a CDA liquidez e certeza.

Não deve, pois, prosperar o recurso interposto pela empresa Equatorial.

O recurso de apelação intentado pelo Município de Parauapebas diz respeito à redução do valor da multa aplicada, devendo ser reformada a sentença a quo neste ponto para ser mantida no patamar de 1000 (um mil)

UFM, vez que foi aplicada corretamente, através de processo administrativo, sem excessos e seguiu os termos da legislação municipal e federal, bem como a condenação da apelada no ônus de sucumbência.

No que concerne ao valor da multa aplicada pelo Procon à ora apelada, cabe tecer alguns comentários. Como sabido, o Procon é órgão legítimo para a imposição de multa a empresas por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido. Inclusive a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, vejamos:

...

Além disso, o Procon, no exercício de suas atividades fiscalizatórias e coercitivas, pode aplicar multa, cabendo ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade da decisão, sem interferir no mérito administrativo,

sob pena de intervenção ao princípio da separação dos Poderes.

Desta forma, diante da possibilidade de o Procon aplicar multa, analisaremos o quantum estipulado, para saber se está ou não de acordo com os parâmetros previstos em lei.

In casu
, constato que a recorrida foi condenada ao pagamento de multa oriunda do Auto de Infração - AI nº 35/2015- DAM, no valor originário de R$ 13.481,37 (treze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos), consubstanciado na CDA nº 53/2016, em razão da apelada não haver apresentado documentos que foram requisitados pela fiscalização, infringindo assim, os arts. 164 e 165 do Código Tributário Municipal (Lei nº 4.296/05) e, em razão disso, foi aplicada multa, nos moldes do art. 55, XV, da referida Legislação Municipal, in verbis

...

Em relação ao inconformismo da municipalidade quanto à isenção do pagamento de custas e da minoração do pagamento dos honorários sucumbenciais, sucede o seguinte.

Em relação à condenação ao pagamento de custas pelo Município de Parauapebas o pleito visando a isenção desse ônus deve ser provido, considerando-se que a Fazenda Municipal goza da desobrigação do pagamento das custas e despesas processuais, em observância à Lei nº 5.738/1993 (antiga Lei de Custas Estaduais), previsão essa mantida na novel Lei de Custas do Estado, em seu art. 40, inciso I, da Lei n.º 8.328/2015, “verbis”
...”

Neste mesmo sentido, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido.

2. Inexistindo o alegado vício no processo administrativo e estando a pena de multa dentro dos parâmetros legais, deve ser dado provimento ao recurso para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes, permitindo-se o prosseguimento da ação de execução fiscal.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0012367-76.2017.8.14.0040, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de Direito Público)” (grifei)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS TERMOS DA SENTENÇA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, OBSTACULIZOU O DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEM RAZÃO. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. A multa foi aplicada em processo administrativo regular com garantia ao contraditório e ampla defesa bem como correta inversão do ônus da prova que também pode ser utilizado na via administrativa, em razão de autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência dos danos causados à consumidora que teve sua energia cortada quando em discussão cobrança de faturas de energia elétrica. Precedentes TJPA
.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000085-11.2014.8.14.0040 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2023). (grifei)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACOLHIDA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas, em decorrência de vício existente na inversão do ônus da prova aplicada no processo administrativo.

2. Não houve inversão do ônus da prova no decorrer do processo administrativo, inexistindo, portanto, razões para a declaração de nulidade pronunciada pelo Juízo de origem.

3. Acerca da distribuição do ônus da prova no processo administrativo, constata-se que a Apelada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contestação, sendo declarada revel e confessa (Num. 2858105 - Pág. 1) ensejando a procedência da reclamação realizada pela consumidora e consequente aplicação da multa pelo PROCON municipal. Assim, não há o vício referente à distribuição do ônus da prova, haja vista que sequer houve decisão administrativa acerca da inversão na forma descrita na sentença.

4.

É possível constatar que foi oportunizado à Apelante o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo ainda, a alegada irregularidade na distribuição do ônus da prova conforme exposto acima, não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus da prova de demonstrar que de fato houve o consumo do serviço de fornecimento de energia cobrado.

5. Estando evidenciada a abusividade da cobrança realizada pela Apelada, não há irregularidade na penalidade de multa aplicada pelo Procon em decorrência da prática abusiva, por infringência à norma consumerista, notadamente os incisos III, IV e X do art. 6º do CDC e art. 12, VI do Decreto 2181/97.

6. O valor da multa foi fixado dentro do parâmetro legal, não havendo desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, restam devidamente observados os princípios que regem o processo administrativo.

7. Recurso conhecido e provid\o, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006574-64.2014.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 19/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. REGULARIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
VALOR DA MULTA QUE DEVE SER REDUZIDO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. Demanda na qual a empresa autora pugna pela anulação ou redução da multa aplicada pelo PROCON/RJ em razão de infração cometida em desfavor de uma consumidora que comprou porta sanfonada, no entanto a mesma não foi entregue. Sentença de improcedência. Alegação de vício no ato administrativo no que se refere à motivação que não merece acolhimento. Processo administrativo devidamente instruído e fundamentado, classificando a infração como leve. Valor originalmente fixado em R$ 21.392,00 que se mostra excessivo, devendo o mesmo ser reduzido para o equivalente a 5.000,00 UFIRs, que se mostra adequado, razoável e proporcional ao previsto no art. 57 do CDC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 02227225120148190001, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 23/07/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL). (grifei).

Em relação ao inconformismo do Município de Parauapebas relativo à redução do valor da multa aplicada, cumpre tecer algumas considerações.

Ao analisar a aplicação da multa oriunda do Auto de Infração nº 35/2015-DAM, mostra-se evidente que a penalidade aplicada no valor de R$13.481,37 (treze mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e sete centavos) estava em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme os ar. 164 e 165 do Código Tributário (Lei nº 4296/2005). Isso porque a multa estipulada pelo art. 55, XV, da legislação municipal, deve ser proporcional à infração cometida, que, no presente caso, consistiu apenas na não apresentação de parte da documentação exigida, sem que houvesse evidência de prática reiterada de infrações tributárias.

Assim, a decisão do juiz de origem de reduzir a multa é adequada e respeita os parâmetros legais, reconhecendo a necessidade de uma resposta mais pedagógica e menos punitiva. As multas têm função de desestimular comportamentos inadequados e não de servir apenas para reforçar a arrecadação em detrimento do interesse público.

Quanto à condenação da Municipalidade ao pagamento dos honorários sucumbenciais, entendo que deve ser mantida, considerando a ocorrência da sucumbência recíproca conforme ficou explanado na decisão ora agravada.

Isto posto, não sendo as linhas argumentativas apresentadas pelos recorrentes capazes de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, os presentes agravos internos não se revelam aptos a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de agravo interno interpostos pelo Município de Parauapebas e pela empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A.

É o voto.

Atente a Secretaria para que as publicações sejam feitas exclusivamente nos nomes dos advogados Afonso Marcius Vaz Lobato, OAB/PA nº 8.265, e Sérgio Fiuza de Mello Mendes Filho, OAB/PA nº 13.339, conforme requerido no id. 19171535, pág. 1.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 21/11/2024